Tribunal: TJDFT
Processo: 0798330-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADA AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS. ATESTADO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO PARA ESCLARECIMENTOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TESE INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à suspensão de descontos em conta corrente, ressarcimento dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. A parte recorrente alega ter havido cerceamento de defesa, porquanto não se manifestou sobre questão relevante, devido ao afastamento da patrona em razão de enfermidade que impedia o exercício das atividades. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” .
IV. No caso em análise, o Juízo de origem consignou que a conta destinada ao recebimento da pensão alimentícia era distinta daquela em que ocorreram os descontos, razão pela qual determinou que a parte autora se manifestasse para esclarecer os fatos. Contudo, tal determinação não foi cumprida, resultando na prolação de sentença de improcedência do pedido. Ocorre que, durante o transcurso do prazo processual, a patrona da autora foi acometida por enfermidade que a afastou das suas atividades laborais, circunstância que inviabilizou a apresentação dos esclarecimentos nos autos. Com efeito, a sua respectiva constituinte não pode ser prejudicada, a teor do que dispõe o art. 223 do CPC.
V. Nessa linha, mostra-se impositiva a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizado à parte autora prestar os esclarecimentos solicitados pelo magistrado.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja colhida a manifestação da parte ré sobre a alteração dos dados bancários relativos ao recebimento da pensão alimentícia.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.